Tribunal: TJES
Processo: 5006455-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006455-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL
.
IRREGULARIDADES. PROMOÇÃO DE DESARQUIVAMENTO.
ORDEM DENEGADA.

1. Q
uanto ao pedido de afastar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, observo que houve a perda superveniente do objeto, uma vez que em informações (ID 6056729) o juízo de primeiro grau
afirmou
que fora proferida nova decisão, subsistindo, apenas as medidas cautelares de “
proibição de entrada no bairro Belvedere/Serra, bem como proibição de manter qualquer tipo de contato com as supostas vítimas, por qualquer meio
”.

2. “
D
epois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia
.” Inteligência do art. 18, do Código de Processo Penal.

3. “
A
rquivado o inquérito policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas
.”. Súmula 524, do Supremo Tribunal Federal.

4. “
P
ara que ocorra o desarquivamento de inquérito, basta que haja notícia de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, enquanto não se extinguir a punibilidade pela prescrição. (...) Desse modo, o desarquivamento do inquérito policial nada mais significa do que uma decisão administrativa, de natureza persecutória, no sentido de modificar os efeitos do arquivamento. Enquanto este tem como conseqüência a cessação das investigações, aquele tem como efeito a retomada das investigações inicialmente paralisadas pela decisão de arquivamento
”.(
HC 94.869
;
R
el. min.
Ricardo Lewandowski
, P, j. 26-6-2013,
DJE
39 de 25-2-2014)

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006455-91.2023.8.08.0000

PACIENTES: LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES

Advogados do(a) PACIENTE: CAIO CESAR GOMES RODRIGUES - ES23828, RICARLOS ALMAGRO VITORIANO CUNHA - RJ091993
Advogados do(a) PACIENTE: CAIO CESAR GOMES RODRIGUES - ES23828, RICARLOS ALMAGRO VITORIANO CUNHA - RJ091993

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES e PAULO FERNANDO LOURENÇO MARQUES
em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002465-77.2016.8.08.0048
.

O impetrante sustenta diversas nulidades no Inquérito Policial nº 90/2016. Alega que não houve o devido processo legal para o desarquivamento, uma vez que não fora precedido de promoção realizada pelo representante do Ministério Público, bem como o consequente pronunciamento judicial. Aduz, ainda, que o Inquérito Policial foi processado por mais de uma Delegacia de Polícia, gerando nulidade em razão de incompetência administrativa.

Prosseguindo, afirma que na decisão através da qual foi recebida a denúncia não se pronunciou acerca das nulidades apontadas no Inquérito Policial. Ademais, afirma que a decisão também não apresentou fundamentação suficiente para a imposição da medida cautelar.

Deste modo, requer que seja determinado o trancamento da ação penal, bem como revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Decisão (ID 5295905) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas (ID 5683153 e 6056729).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (6089284), manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente saliento que, quanto ao pedido de afastar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, observo que houve a perda superveniente do objeto, uma vez que em informações (ID 6056729) o juízo de primeiro grau afirmou que fora proferida nova decisão, subsistindo, apenas, as medidas cautelares de “
proibição de entrada no bairro Belvedere/Serra, bem como proibição de manter qualquer tipo de contato com as supostas vítimas, por qualquer meio
”.

Extrai-se dos autos que, durante o ano de 2015, os pacientes constrangeram, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, diversos moradores dos loteamentos que formam o Bairro Belvedere, no Município de Serra, com a finalidade de obterem vantagens econômicas.

Consta dos documentos que os pacientes exigiam que os moradores saíssem de seus imóveis, abandonassem suas construções ou mesmo efetuassem pagamentos a título de aluguel, para permanecerem nas casas, sob a alegação de que os pacientes eram os legítimos proprietários dos terrenos.

Emerge da documentação em anexo que os fatos eram investigados pela Polícia Civil, contudo, o Inquérito Policial foi arquivado, mediante promoção do Ministério Público Estadual e Decisão da Justiça, em 25/7/2022.

No entanto, diante de notícia de novas provas, o Delegado de Polícia procedeu à investigação, ocorrendo a reativação dos autos em 19/4/2023 e decretada a prisão temporária, mediante representação do Delegado de Polícia.

Os pacientes foram presos em 16/5/2023, permanecendo encarcerados durante todo o tempo da prisão temporária, até a data de 21/5/2023, quando foram postos em liberdade.

Relatoriado o Inquérito Policial, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva, alegando a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal.

Encaminhado o procedimento investigativo ao Ministério Público Estadual, o paciente Luam Fernando Giuberti Marques foi denunciado pela prática do ilícito contido no art. 158, §1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, e o paciente Paulo Fernando Lourenço Marques, pela prática do ilícito contido no art. 158, §1º, do Código Penal.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra proferiu Decisão recebendo a Denúncia. Ato contínuo, indeferiu o pedido de prisão preventiva alegando ausência de contemporaneidade. Contudo, em razão da gravidade dos fatos narrados, aplicou a medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica.

Ora, quanto à necessidade de promoção de desarquivamento do Inquérito Policial pelo membro do Ministério Público, relembro que o Código de Processo Penal, em seu art. 18, esclarece que “
depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia
.”

Ainda, saliento que, de acordo com a Súmula 524, do Supremo Tribunal Federal, “
arquivado o inquérito policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas
.”

Paralelamente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC 94.869
(
rel. min.
Ricardo Lewandowski
, P, j. 26-6-2013,
DJE
39 de 25-2-2014) esclareceu que “
para que ocorra o desarquivamento de inquérito, basta que haja notícia de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, enquanto não se extinguir a punibilidade pela prescrição. (...) Desse modo, o desarquivamento do inquérito policial nada mais significa do que uma decisão administrativa, de natureza persecutória, no sentido de modificar os efeitos do arquivamento. Enquanto este tem como conseqüência a cessação das investigações, aquele tem como efeito a retomada das investigações inicialmente paralisadas pela decisão de arquivamento
”.

Observa-se, então, que o arquivamento do Inquérito Policial não faz coisa julgada, nem acarreta a preclusão.

Assim, a doutrina se divide quanto à necessidade de iniciativa do Ministério Público ou a possibilidade do Delegado de Polícia iniciar,
ex offcio
, as investigações diante da notícia de prova nova.

Não obstante, no presente caso, a referida discussão encontra-se
superada
, uma vez que
já fora devidamente apresentada a denúncia
pelo Ministério Público Estadual e recebida pelo Juízo competente. Deste modo, houve o devido controle da atividade policial pelo Órgão Acusatório e pelo Poder Judiciário.

A verdade é que o representante do Ministério Público Estadual encampou o ato do Delegado de Polícia, entendendo, ainda, suficientes as novas provas devidamente documentadas pela Autoridade Policial, iniciando, assim, a ação penal, a qual foi recebida pelo Juízo.

Logo, entendo que a pretendida nulidade, na verdade, é mera irregularidade do procedimento administrativo, o qual, por não violar qualquer garantia constitucional, não é capaz de macular a ação penal.

Prosseguindo, o impetrante alega a nulidade do inquérito policial, sustentado que o procedimento inicialmente foi instaurado por Portaria do Delegado da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DEFA), contudo foi concluído pela Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR).

Entretanto, esclareço que eventual desrespeito à divisão administrativa das Delegacias de Polícia não é capaz de macular as provas do Inquérito Policial.

Por fim, saliento que “
[
e
]ventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal
" (HC n. 586.321/AP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 28/8/2020). No mesmo sentido: "
[e]ventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti
" (AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019).

Portanto, oferecida a denúncia pelo Ministério Público Estadual e recebida pelo Juízo competente, tornam-se prejudicadas eventuais irregularidades ocorridas durante a fase inquisitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.